Tribunal: TJDFT
Processo: 0744147-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que declinou, de ofício, da competência territorial para a comarca de domicílio dos autores (Descanso/SC), onde situada a agência bancária responsável pela celebração do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se está correta a decisão que declinou, de ofício, da competência territorial para a comarca de Descanso/SC, local de domicílio dos autores e da agência bancária responsável pela celebração do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2.106.701/DF, firmou entendimento de que, nas liquidações individuais de sentença coletiva contra o Banco do Brasil S.A., a competência deve observar o art. 53, III, “b”, do CPC, prevalecendo o foro da agência onde a obrigação foi assumida.
4. A eleição de foro aleatório, sem relação com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, caracteriza abuso e afronta ao princípio do juiz natural, legitimando o declínio de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. Admite-se o reconhecimento de ofício da incompetência territorial quando verificada a escolha aleatória do foro pelo autor, conforme art. 63, § 5o, do CPC. 2. Nas liquidações individuais de sentença coletiva contra instituição financeira, a competência deve ser fixada no foro da agência ou sucursal em que celebrado o contrato, nos termos do art. 53, III, “b”, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, "b", 63, § 5o, e 1.026, § 2o.